Tribunal: TJSP
Processo: 2061726-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular de compra e venda de quotas sociais. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais e suspensão da ordem de imissão de posse. Inadmissibilidade. Executado que, ao alegar a nulidade dos atos processuais que correram sem a intimação de seu patrono, não descreveu o prejuízo que sofreu em

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular de compra e venda de quotas sociais. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais e suspensão da ordem de imissão de posse. Inadmissibilidade. Executado que, ao alegar a nulidade dos atos processuais que correram sem a intimação de seu patrono, não descreveu o prejuízo que sofreu em decorrência da falta da ciência (art. 282, §1o, do CPC). Possibilidade de buscar a satisfação do prejuízo que sofreu em ação autônoma (art. 903 do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.